Tribunal: STF
Processo: HC 89786
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO
   DISPOSTO NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA
   DOSIMETRIA DA PENA.
Viabilidade, em tese, de se analisar em
   sede de habeas corpus a correção de decisão que entendeu
   configurado o concurso material em face de alegação de
   configuração da continuidade delitiva.
Sentença deficientemente
   fundamentada, sem indicação específica das circunstâncias e fatos
   que caracterizariam o concurso material, nem referência às razões
   a justificar a não-aplicação do disposto no art. 71 do Código
   Penal.
Ordem deferida parcialmente, apenas para determinar nova
   dosimetria da pena, devidamente justificada.